Tribunal: TJMT
Processo: 1003085-27.2024.8.11.0010
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003085-27.2024.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), INEI CARLOS MEREGLA - CPF: 968.035.769-49 (EMBARGANTE), IVANILDO DA SILVA FEITOSA - CPF: 727.716.071-15 (ADVOGADO), DAVI DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 979.487.211-34 (ASSISTENTE), DOUGLAS SAN LIMA DAMASCENO - CPF: 022.010.012-86 (ASSISTENTE), SILVANY DE SOUZA PEREIRA - CPF: 002.438.061-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, §13, DO CP) – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a suprir omissão, afastar contradição ou esclarecer ambiguidade ou obscuridade existente no julgado, não se prestando para rediscussão da matéria já apreciada.

2.

Inexiste omissão no acórdão quando a questão suscitada pelo embargante – depoimento da vítima afirmando que "acha que arranhou ele também" – foi devidamente analisada e considerada no contexto probatório global que fundamentou a condenação pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico.

3.

A existência de laudo pericial atestando as lesões sofridas pela vítima, corroborado por seu depoimento e pelos testemunhos dos policiais militares, afasta a possibilidade de desclassificação para contravenção penal de vias de fato, conforme expressamente consignado no acórdão embargado.

4.

Para fins de prequestionamento, não é necessária a menção expressa a todos os argumentos ou trechos de depoimentos, bastando que a matéria tenha sido efetivamente decidida, como ocorreu no caso em análise.

5.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto por
INEI CARLOS MEREGLA
,

contra acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo sua condenação pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal.

Em suas razões (ID 313799863), o embargante alega a existência de omissão no acórdão, sustentando que não houve manifestação expressa sobre trecho do depoimento da vítima quando esta afirmou que "acha que arranhou ele também". Argumenta que tal declaração enfraqueceria a tese de lesão corporal dolosa e permitiria a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato.

Aduz que a ausência de análise desse ponto específico configura omissão que impede a discussão da matéria em instâncias superiores, requerendo o prequestionamento da questão para viabilizar o manejo de recursos aos Tribunais Superiores.

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pela rejeição dos embargos, sob o fundamento de que não há omissão no acórdão recorrido, apenas contrariedade ao entendimento da defesa. Sustenta que o voto condutor do acórdão refutou de modo consistente a tese defensiva, inclusive tratando expressamente dos temas reclamados nos embargos. (Id. 315832364)

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

O Código de Processo Penal, em seus artigos 619 e 620, preconizam que os embargos de declaração se prestam a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, em acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas,
in verbis
:

“Art. 619.
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. ”

“Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. § 1o O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão. § 2o Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento. ”

No que tange aos pressupostos para admissibilidade dos Embargos Declaratórios, o eminente Professor Guilherme de Souza Nucci assim ensina:

“Ambiguidade [...] no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade [...] no julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não, captar-lhe o sentido e o conteúdo.

Contradição [...] trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado.

Omissão [...] traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação. (Código de Processo Penal Comentado, 13a Ed., Forense, 2014, pág. 1030 e 1031)

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão

que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“[...]. os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b)
omissão
, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c)
contradição
, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895)

No mérito, contudo, não merecem acolhimento.

No caso em análise, o embargante alega omissão no acórdão quanto à análise de trecho específico do depoimento da vítima, quando esta afirmou que "acha que arranhou ele também", argumentando que tal declaração seria relevante para a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato.

Contudo, da leitura atenta do acórdão embargado, verifica-se que não há a omissão apontada. O voto condutor analisou de forma detalhada todas as questões suscitadas pela defesa, inclusive a tese de desclassificação para vias de fato, conforme se observa do seguinte trecho transcrito:

"DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO

De igual modo, não merece acolhida o pleito subsidiário de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.

Conforme se depreende dos autos, as lesões sofridas pela vítima encontram-se devidamente comprovadas pelo laudo pericial n 511.1.02.9151.2024.212215-A01, que registrou lesões contusas recentes, caracterizadas por equimose na região do lábio inferior e no cotovelo esquerdo.

Nesse contexto, evidenciada a ocorrência de efetivas lesões corporais, não há que se falar em desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, que pressupõe a ausência de lesão corporal."

O acórdão embargado, ao analisar o conjunto probatório, considerou todos os elementos de prova produzidos, incluindo o depoimento integral da vítima, os testemunhos dos policiais militares e, principalmente, o laudo pericial que atestou as lesões sofridas pela ofendida.

O fato de a vítima ter mencionado que
"acha que arranhou ele também"
não altera a conclusão alcançada pelo acórdão, uma vez que a existência de lesões corporais na vítima, devidamente comprovadas por laudo pericial, é o elemento determinante para afastar a desclassificação para vias de fato, independentemente da eventual reciprocidade de agressões.

A ementa do acórdão embargado sintetiza com clareza o entendimento adotado pela Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, §13, DO CP) – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – LESÕES COMPROVADAS POR LAUDO PERICIAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – INVIABILIDADE – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO – PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – DANO IN RE IPSA – TEMA 983/STJ –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. A materialidade e autoria do crime de lesão corporal no âmbito doméstico restaram devidamente demonstradas pelo robusto conjunto probatório, consistente nos depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados pela prova testemunhal colhida em juízo, bem como pelo laudo pericial que atestou as lesões sofridas.

2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando se mostra coerente com os demais elementos de prova constantes dos autos.

3. Comprovada a ocorrência de lesões corporais por meio de exame pericial, não há que se falar em desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.

4. Consoante a Tese firmada no Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

5. Recurso conhecido e desprovido.

Ademais, o acórdão destacou expressamente que
"nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando se mostra coerente com os demais elementos de prova constantes dos autos"
, e que
"comprovada a ocorrência de lesões corporais por meio de exame pericial, não há que se falar em desclassificação para a contravenção penal de vias de fato"
.

Portanto, a questão suscitada pelo embargante foi devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão, não havendo omissão a ser sanada.

Quanto ao prequestionamento, cumpre ressaltar que, para fins de acesso às instâncias superiores, não é necessária a menção expressa a todos os argumentos ou trechos de depoimentos, bastando que a matéria tenha sido efetivamente decidida, como ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido:

“[...] 4. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes nem a mencionar expressamente os dispositivos legais indicados, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 833, §1o; Lei no 8.009/90, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 364; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na PET no AREsp 753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, j. 24.05.2018, DJe 01.06.2018.(N.U 1019867-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2025, Publicado no DJE 20/09/2025)

No caso em tela, o acórdão embargado analisou de forma fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive a tese de desclassificação para vias de fato, não havendo omissão a ser sanada.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025